Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-74.2020.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003286-74.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO WAGNER DE LIMA - CPF: 812.678.861-53 (RECORRENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), ELIKA LETICIA CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 056.555.801-36 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), LUZANILDO BARRIOS LOPES DA SILVA - CPF: 613.631.031-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003286-74.2020.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

HUGO WAGNER DE LIMA

Recorrido(s):

LUZANILDO BARRIOS LOPES DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/202

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – ACUSAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
– SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA OS DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação executiva, sob a fundamentação de que foram esgotadas as diligências oficiais possíveis, não podendo a execução ser prolongada indefinidamente.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Primeiramente registro que a execução foi distribuída apartada do feito principal de n° 1002572-51.2019.8.11.0037. Verifiquei que houve pedido de desarquivamento da ação em 03/06/2020, até hoje sem resposta.

Dessa forma, a presente execução foi distribuída em 18/06/2020 e deve ser haver a continuação de todos os atos neste feito.

Pois bem.

Em 18/11/2020, ID n° 123430845, o executado foi intimado, mantendo-se inerte quanto ao cumprimento do acordo.

No ID n° 123432451, o magistrado, de ofício, procedeu com buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, tendo resultado negativo. Assim, o exequente foi intimado para indicar bens à penhora.

O exequente indicou bens no ID n° 123432458, mas conforme certidão negativa do ID n° 123432461, não foi possível efetuar a penhora em virtude de não localizar bens penhoráveis de propriedade do devedor.

Após a intimação, o exequente requereu penhora on-line.

Em seguida houve a extinção da ação, visto que novamente o juízo realizou buscas no Sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, restando frustradas.

O magistrado apontou que foram esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, o que se revela inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial.

Em recurso, pugna o autor pela cassação do decisum, alegando que não há como sentenciar sem resolução de mérito na fase que o processo está.

Entendo que a sentença merece reforma, uma vez que se trata de execução judicial, não se aplicando o disposto no art. 53 da Lei n° 9099/1995.

Nos termos do art. 3o, § 1o, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados, não sendo possível a extinção do feito com acordo homologado, com transito em julgado.

Mesmo com a resposta negativa do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, há ainda outras medidas a serem adotadas pelo exequente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, que sendo execução judicial não pode ser extinta e no muito arquivada, no aguardo de eventual prazo prescricional, se for o caso, a ser analisado em momento oportuno pelo magistrado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022